Tribunal: TJES
Processo: 0005535-43.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005535-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005535-43.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA BRANDAO SILVA FERNANDES - ES25046-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECI MACHADO
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 12h15min, na Rua Coelho Mello, nº 65, bairro Independência, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si uma televisão da marca Philco, conforme consta no Auto de Apreensão de fl. 69.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, Policiais Militares foram acionados pelo CIODES a fim de averiguar uma ocorrência de furto no supracitado endereço.

Chegando ao local, os agentes da lei fizeram contato com o solicitante, Sr. Cenildo Martins Cordeiro, o qual informou que um indivíduo trajando camisa vermelha e bermuda azul havia sido visto adentrando no imóvel em que reside a vítima Ida Zilma Miniguite Uliana, sua inquilina, que não estava em casa no momento da invasão.

Segundo consta, após alguns momentos dentro da residência da Sra. Ida, o indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora Denunciado, saiu com um televisor da marca Philco em mãos, tendo alguns populares que passavam no local percebido o que havia acontecido e segurado o Denunciado até a chegada da guarnição, tendo inclusive agredido o mesmo com pedaços de madeira...”

Razões recursais da defesa onde requer a absolvição do apelante pela prática de crime impossível. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da confissão espontânea, aplicação da suspensão condicional do processo, gratuidade da justiça, bem como a fixação de honorários para a advogada dativa em razão do serviço prestado nessa fase recursal.

Pois bem.

Inicialmente, busca a defesa pela absolvição do crime de furto por acreditar que o delito trata-se de crime impossível, fundamentando que “não é possível à tentativa por impropriedade do objeto, ou seja, a conduta do apelante não gerou qualquer resultado em face da vítima”.

Dispõe o artigo 17 do Código Penal que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

No caso dos autos, inexiste falar em crime impossível, até porque o crime se consumou, eis que houve a inversão da posse do bem, conforme se infere dos depoimentos testemunhais constantes dos autos e da própria confissão do apelante.

Segundo a prova oral produzida o recorrente chegou a sair da casa com o objeto do furto (uma televisão), tendo sido perseguido e contido do lado de fora da residência por populares.

Assim, uma vez que a
res furtiva
se encontrava em poder do apelante, e não mais na posse da vítima, torna-se claro que o crime se consumou, sendo inaplicável, portanto, a tese de crime impossível.

Prosseguindo, tenho que a pena-base para fora adequadamente aplicada acima do mínimo legal (01 ano, 05 meses e 04 dias de reclusão), tendo em vista a presença de uma circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, qual seja, antecedentes.

Dessa forma, tendo o apenamento base sido fixado de forma coerente, razoável e proporcional, inexiste falar em qualquer retoque.

No tocante ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, passo a tecer as considerações.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, havendo a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

Dessa forma, tendo em vista a presença de várias condenações anteriores utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, agiu com acerto o magistrado sentenciante em apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, majorar a pena em 1/6 (um sexto).

Em caso semelhante, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA RECIDIVA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA À SÚMULA 443/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Na hipótese dos autos, o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles foi compensado com a atenuante da confissão espontânea.

Logo, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1/4.

(...)

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 749.761/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) (grifei)

Indo em frente, inexiste falar em aplicação da suspensão condicional do processo, eis que não preenchidos os requisitos legais do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, haja vista que se trata de réu reincidente.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“... Igualmente não há que se falar na concessão do benefício da suspensão condicional do processo no presente caso, haja vista tratar-se de réu multiplamente reincidente...”

Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

A d. advogada atuou como defensora dativa, fazendo as vezes da Defensoria Pública, portanto, tem direito ao recebimento de honorários, sendo assim, fixo o pagamento a Dra. Fabrícia Brandão Silva Fernandes, OAB/ES nº 25.046, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados nessa fase recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE JÁ RECONHECIDA EM SEDE DE SENTENÇA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INOPORTUNIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – NECESSIDADE – ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – APELO DESPROVIDO.

1. Inexiste falar em crime impossível quando o crime se consumou, havendo a inversão da posse do bem, se encontrando a res furtiva, mesmo que por curto espaço de tempo, em poder do réu.

2. Não há que se falar em redução da pena-base aplicada quando fixada de forma coerente, razoável e proporcional, levando em conta a presença de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada.

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, havendo a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.

4. Inexiste falar em aplicação da suspensão condicional do processo quando não preenchidos os requisitos legais do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, tratando-se de réu reincidente.

5. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

6. Devida à fixação de honorários advocatícios a patrona que desempenhou a qualidade de dativa.

7.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005535-43.2021.8.08.0011, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.